Tribunal: TJDFT
Processo: 0744298-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0744298-69.2020.8.07.0000 DESPACHO À parte agravante para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca dos documentos apresentados pela parte agravada em contraminuta (id. 21014894, 21014895, 21014896, 21014897, 21014898, 21014899, e 21014900). Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator